Tribunal: TJBA
Processo: 8003973-53.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003973-53.2021.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCO REPETTO CIRRI

Advogado(s)
:
PERSIO THOMAZ FERREIRA ROSA

APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO e outros

Advogado(s)
:
MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CASSAÇÃO DE ALVARÁ EXPEDIDO PELO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
.
ALEGA O IMPETRANTE A ILEGITIMIDADE PARA REQUERER A AUTORIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO NO TERRENO PELO POSSUIDOR.
CÓDIGO E NORMAS E TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO QUE NÃO LIMITA AO PROPRIETÁRIO A LEGITIMIDADE PARA REQUERIMENTO DO ALVARÁ, SENDO TAMBÉM PERMITIDO AO OCUPANTE, POR EXISTIR INTERESSE LEGÍTIMO DESTE. DISCUSSÃO POSSESSÓRIA OBJETO DE OUTRO PROCESSO.
SENTENÇA
MANTIDA
.
APELO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº
8003973-53.2021.805.0201
, oriundos da comarca de Porto Seguro,

em que figuram, como apelante,
Marco Repetto Cirri representando o Espólio de Franco Cirri
, e, como apelados,
Município de Porto Seguro, Secretário de Desenvolvimento Urbano de Porto Seguro – SEDUR e Gregory Regis Texer.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2024.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

08